Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706201-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PONTOSUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a citação da parte ré/agravada em 13/05/2023, retire-se o processo de pauta. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o instrumento no prazo legal. Após, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator